Tribunal: TJDFT
Processo: 0709384-89.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA POR CURSO NÃO CONTRATADO. ÔNUS DA PROVA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - OCORRÊNCIA. DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. No caso, o autor matriculou-se no curso de Gestão de Recursos Humanos na modalidade de ensino a distância no Campus de Ceilândia DF (ID 12512935). Entretanto, apesar de pagar as mensalidades do referido curso, passou a receber cobranças relativas ao Curso de Gestão Pública do Campus de Taguatinga Sul DF, o qual não contratou nem efetivou a matrícula. Por conseqüência, seu nome foi incluído nos cadastros de inadimplentes.
3. A despeito das alegações recursais, o réu não trouxe aos autos quaisquer provas ou indícios de que o autor tenha realizado matrícula no curso de Gestão Pública, não se desincumbindo, assim, de seu ônus processual no caso concreto, na medida em que não provou minimamente a origem da dívida ou a contraprestação de serviços. Dessa forma, a declaração de inexistência da dívida é medida que se impõe. Precedente: (Acórdão 1177950, 07124936020188070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 17/6/2019).
4. Constata-se que foi comprovada a inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes em virtude do débito originado do contrato de prestação de serviços inexistente (ID 12512942). Neste contexto, a inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito por dívida inexistente revela falha na prestação do serviço que dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC.
5. O valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque impossível a quantificação tabelada da dor presumida da vítima por violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica, bem como, ainda, visa a punir a conduta do agente causador do dano, a fim de lhe imprimir efeito pedagógico para que a conduta impugnada não torne a se repetir.
6. No caso, necessário considerar que o nome do recorrido foi incluído nos cadastros de inadimplentes em 31/05/2019 e que foi excluído antes de agosto de 2019, conforme relatado pelo próprio autor (ID 12512982). Assim, atento às diretrizes acima elencadas, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o curto prazo em que o nome do autor permaneceu negativado, tenho como justo reduzir o valor da indenização de R$ 6.500,00 para R$ 4.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença e reduzir a indenização por danos morais de R$ 6.00,00 para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), permanecendo inalterados os demais termos da sentença.
8. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.